Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-67.2023.8.11.0027
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000598-67.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEUSALINA ALVES RODRIGUES - CPF: 966.303.451-34 (RECORRENTE), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000598-67.2023.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.°
1000598-67.2023.8.11.0027

Recorrente:
Deusalina Alves Rodrigues

Recorrida:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 286, II DO CPC – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecida à incompetência do Juizado especial cível, o processo deve ser encaminhado ao juízo competente, em face ao disposto no artigo 64, §3o do CPC que: “§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000598-67.2023.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.°
1000598-67.2023.8.11.0027

Recorrente:
Deusalina Alves Rodrigues

Recorrida:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria Raimunda dos Santos
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 221271787)
:
reconheceu

por prevenção e
julgou
extinta a ação sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 286, inciso II, do CPC,

Recurso Cível Inominado
(Id. 221271789): defende a reforma da sentença para que os autos sejam remetidos ao juízo prevento.

Contrarrazões
(Id. 221271797): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000598-67.2023.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.°
1000598-67.2023.8.11.0027

Recorrente:
Deusalina Alves Rodrigues

Recorrida:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença de extinção sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 286, inciso II, do CPC.

A recorrente em suas razões recursais alega que o juízo declinou da competência ante a ocorrência de prevenção, contudo deixou de remeter os autos ao juízo competente, desta forma pelo princípio da economia processual requer a reformar a sentença de primeiro grau para determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

Do exame da ação n.o 1050515-70.2022.8.11.0001 que tramitou 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, verifica-se que foi proposta pela autora em face da
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.
, que visava à condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço, que foi extinta sem resolução de mérito em razão da ausência da autora na audiência de conciliação.

Desta forma a autora ajuizou novamente a ação n.o 1000188-73.2023.8.11.0038
, distribuída em 10/06/2023
com mesmo objetivo, e causa de pedir. Nestes autos o juiz de primeiro grau que reconheceu a prevenção com os de n.o
1000598-67.2023.8.11.0027 e
,
por essa razão declinou da competência em favor do 2o Juizado Especial Cível, julgando extinta sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 286, inciso II, do CPC.

O artigo 286, inciso II, do CPC estabelece que havendo propositura de ação na qual se reitera o pedido da ação anteriormente ajuizada, será competente o Juízo da ação primária.

Veja-se:

“
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”

Nessas circunstâncias, reconhecida a incompetência do Juizado especial cível, o processo deve ser encaminhado ao juízo competente, em face ao disposto no artigo 64, §3o do CPC que:

O parágrafo 3o, do artigo 64 do CPC prevê que no “caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LIMITAÇÃO DO TETO. INCOMPETÊNCIA DO

JUÍZO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. REDISTRIBUIÇÃO DA REMESSA AO JUIZO COMPETENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Reconhecida à incompetência do Juizado especial cível, o processo deve ser encaminhado ao juízo competente, em face ao disposto no artigo 64, §3o do CPC que: “§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.
2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000757-65.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONEXÃO.
PULVERIZAÇÃO DE AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE FORMALISMO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Encerra equívoco processual a extinção do feito de forma prematura em razão de conexidade com outra demanda, porquanto o correto é encaminhar o segundo processo ao juízo prevento.
2. Diversamente do fundamento de que lançou mão o juízo singular, a existência de contratos de numeração diferente que dão ensejo ao ajuizamento de duas demandas distintas descaracteriza a identidade de causas, ainda que lhes sejam comuns as partes e o pedido. O segundo contrato constitui-se em nova causa de pedir, a distinguir as demandas. Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (N.U 1002242-15.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença extinção e determinar o retorno dos autos à origem para promova a redistribuição, por prevenção do feito ao juízo prevento.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o encaminhamento do feito ao juízo prevento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 29/07/2024